Tribunal: TJES
Processo: 5034783-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034783-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5034783-86.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 14902773. O Recurso é tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e não houve impugnação ao pedido. Assim, defiro a gratuidade de justiça na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a requerente moveu ação alegando que em 2024 tomou conhecimento que se enquadrava em uma hipótese de isenção do IPTU. Aduz que a municipalidade teria falhado em não lhe informar sobre tal possibilidade. Afirma que ao procurar a municipalidade para efetivar a isenção, foi-lhe exigido que parcelasse os débitos anteriores. Postulou pela declaração de nulidade do parcelamento em questão e pela declaração de que possui direito à isenção e restituição do indébito tributário dos últimos cinco anos.

O Juízo sentenciante
julgou a ação improcedente
.

Inconformada com a conclusão da lide, a Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14902783 pretendendo a reforma da sentença para que as pretensões iniciais sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões no id 14902786 pugnando pela manutenção da sentença.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A principal tese da Recorrente é a de que, sendo idosa, não foi informada da possibilidade de isenção do IPTU, o que caracterizaria falha na prestação de serviço público. Contudo, como bem asseverou o Juízo sentenciante, ninguém pode alegar desconhecimento da Lei. Cito trechos importantes da sentença guerreada que demonstram que a decisão observou acuradamente a legislação aplicável:

Porém, não existe comprovação de vício de consentimento autoral na realização desse parcelamento. Na verdade, segundo a autora, a nulidade decorreria do fato do requerido tê-la obrigado a realizar o parcelamento para que pudesse ter acesso à isenção do IPTU-2024, contudo inexiste comprovação da ocorrência dessa exigência, sendo ônus da parte a comprovação dessa alegação (CPC, art. 373, inc. I). Ademais, a parte autora não pode alegar desconhecimento da lei que a conferia isenção de IPTU, pois “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (LINDB, art. 3º). Sendo a autora pessoa maior de idade, plenamente capaz de exercer os autos da vida civil, então não pode alegar desconhecimento da lei em seu benefício. Aliás, é preciso considerar que “o parcelamento concedido ao contribuinte implicará reconhecimento da procedência do crédito e na concordância com a base de cálculo adotada (Lei Municipal 3.375/1997, art. 209-A, §1º). Por isso, não pode agora a parte autora pretender se insurgir contra tal parcelamento.

Seguindo essa linha de raciocínio, o Juízo pregresso entendeu que a isenção tributária pretendida depende de requerimento do contribuinte, não sendo concedida de ofício (Lei Municipal 3.375/1997, art. 80). Além disso, citou que a legislação tributária sobre isenções deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, inc. II). Nesse panorama,
percebo que a sentença observou cuidadosamente a legislação aplicável ao caso
.

Sendo o principal argumento da Recorrente as dificuldades de sua idade, alegando ser uma idosa de 80 anos. É de se destacar que,
juridicamente, a senilidade não pressupõe a incapacidade da pessoa natural
. Assim sendo,
a pessoa idosa, assim como qualquer outro cidadão, submete-se às normas vigentes e, vale repetir, não pode alegar desconhecimento da Lei
em benefício próprio (LINDB, art. 3º).

Nesse panorama, não há nenhum desacerto na sentença proferida pelo Juízo sentenciante, devendo essa ser mantida em sua integralidade.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2° do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)